Tribunal: TJDFT
Processo: 0001287-44.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DO VOTO DO REVISOR.

1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Havendo equívoco no cadastramento do voto, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o erro material.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.